Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704626-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 52639481, confirmada ao ID 53552682 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por Edson Carlos dos Santos, na qual o d. magistrado a quo entendeu serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva, ainda que não impugnado, em conformidade com julgado proferido em recurso repetitivo, tema 973 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, não afasta a aplicação da Súmula 345 daquela Corte Superior. Desse modo, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC e da aludida Súmula. Alega o agravante, em síntese, que, embora sua impugnação tenha sido totalmente acolhida, o magistrado de primeira instância aplicou a Súmula 345 do STJ, condenando o ente público ao pagamento de honorários em favor do exequente. Defende que referida Súmula não dispensa a verificação do princípio da causalidade em cada caso concreto, salientando que o agravante não teria resistido à execução se os valores vindicados estivessem corretos, de modo que foi o credor quem deu azo ao oferecimento da impugnação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Extrai-se do instrumento que o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida por decisão assim vazada: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move EDSON CARLOS DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que o já cumpriu a obrigação de fazer e que, quanto à obrigação de pagar, há excesso de execução em razão de não observância das escalas de plantão, além do autor contabilizar dias extras no seu cálculo e considerar rubricas indevidas na base de cálculo (ID 39293045). Ao final requer a procedência do pedido para reconhecer o excesso de execução. Anexou documentos. O autor manifestou sobre a impugnação (ID 41495367), arguindo que seus cálculos se encontram corretos. É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução. O réu afirmou que o autor não observou as escalas de plantão, além de contabilizar dias extras no seu cálculo e considerar rubricas indevidas na base de cálculo. Em defesa, o autor limitou-se a dizer que a base de cálculo deve considerar eventuais adicionais, não se manifestando quanto aos demais pontos. Vê-se que não há mais controvérsia quanto à obrigação de fazer, uma vez que o próprio autor entendeu que essa já foi realizada (ID 41495367). No mais, em análise ao título executado (ID 35037404), percebe-se que não foi determinada, como base de cálculo, a remuneração como um todo, mas apenas o salário-base e a cumulação do adicional noturno com o adicional de serviço extraordinário. Assim, como o autor considerou outros adicionais na base cálculo, constata-se que há, com base nesse argumento, excesso de execução. Além disso, como se trata de direito disponível para o autor e esse não demonstrou a correção de seus cálculos impõe-se o reconhecimento do alegado excesso de execução quanto aos demais pontos, especialmente porque não impugnou os documentos apresentados pelo réu e não provou que tenha laborado em regime de plantão no período indicado. Dessa forma, está evidenciado que há excesso de execução, portanto, a impugnação é procedente. Conforme § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 4.369,95, quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos). A causa é simples, por isso, o valor deveria ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 30.590,99 (trinta mil, quinhentos e noventa reais e noventa e nove centavos). Em razão do princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório. (ID 48306137 – grifo nosso) Ao ID 49111801, o exequente, ora agravado, peticionou nos autos requerendo a fixação de honorários pelo início da fase de cumprimento de sentença. O pleito foi deferido pela decisão impugnada, cujo teor cumpre colacionar: (...). Quando (sic) aos honorários, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo, tema 973 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil não afasta a aplicação da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não impugnado. Assim, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se RPV. (ID 52639481 – grifo nosso) A decisão agravada, em princípio, se mostra escorreita. Primeiramente, oportuno destacar que o fato de o magistrado ter fixado honorários advocatícios em favor da parte exequente pelo início da fase executiva não redunda na modificação da decisão que a condenou ao pagamento, em favor do executado, dos honorários advocatícios em vista do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto tais honorários não se confundem, consoante, aliás, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 973. RATIFICAÇÃO DO ENUNCIADO N.o 345, DA SÚMULA DO STJ. 1. No julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1648498/RS, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 973): "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 2. O direito do advogado da parte exequente ao recebimento de honorários advocatícios em razão da instauração da fase de cumprimento de sentença não se confunde com os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios em razão de sua instauração, constituindo direito autônomo do advogado da parte exequente em relação aos honorários advocatícios devidos em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1224990, 07031735820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Acerca do Tema 973, utilizado como fundamento da decisão de primeiro grau, a Corte Especial definiu a seguinte tese: O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Em conformidade com o §7o do artigo 85 do CPC, “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” E, de acordo com a redação da Súmula 345 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” Sob esse cenário, independentemente de ter sido impugnado o cumprimento individual de sentença coletiva, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública apenas por sua instauração, sendo o ente público, no presente caso, também, credor de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o acolhimento da impugnação por ele ofertada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora